Tribunal: TCU
Processo: 016.505/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5752/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.505/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia do Nascimento Oliveira (XXX.850.594-XX); Antonio Jose de Oliveira (XXX.320.784-XX); Argus Vasconcelos de Almeida (XXX.899.174-XX); Lucia Maia Cavalcanti Ferreira (XXX.868.334-XX); Maria Aparecida da Gloria Faustino (XXX.764.167-XX); Maria Cristina de Oliveira Cardoso Coelho (XXX.477.837-XX); Maristela de Albuquerque Brito (XXX.628.154-XX); Rommel Fontenele Jose de Magalhaes Cardoni (XXX.060.164-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.